Tribunal: TJMT
Processo: 1020298-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1020298-81.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. FELIPE GOMES DE ALMEIDA
DRA. KATIA VALADARES SILVA
PACIENTE(S): HEVERTON LUAN ALVES CORREA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de HEVERTON LUAN ALVES CORREA contra ato comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 1014058-47.2021.8.11.0042), que indeferiu pedido de acesso aos autos de inquérito policial instaurado para apuração de homicídio qualificado.
Os impetrantes sustentam que: 1) “com a negativa do acesso aos autos e da informação dos motivos ensejadores da prisão, o juízo singular fere patentemente princípios basilares do Processo Penal, ampla defesa e contraditório, como também o da publicidade”; 2) constitui prerrogativa dos advogados constituídos terem acesso aos autos; 3) a prisão seria ilegal por “ausência de conhecimento dos motivos que ensejaram o encarceramento”; 4) o “paciente tem o direito de se ver livre e responder em liberdade”, por ter residência certa, não integrar organização criminosa, possuir família constituída e não oferecer risco à instrução processual.
Requerem, liminarmente, o relaxamento da prisão temporária ou a outorga de liberdade provisória ao paciente (ID 108725971).
É o necessário.
Decido.
Em audiência de apresentação, realizada em 9.11.2021, o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá indeferiu pedido de acesso aos autos, requerido pela Defesa do paciente, por considerar que “ainda há diligências a serem realizadas”, bem como abriu vistas ao Ministério Público para se manifestar acerca do pedido revogatório (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito).
O c. STF firmou entendimento no sentido de inexistir ilegalidade na negativa de acesso aos autos do inquérito policial quando houver diligências pendentes de cumprimento (Rcl 38778 – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 31.3.2020; Rcl 25012 – Relator: Min. Edson Fachin – 27.3.2021).
Não obstante, o defensor constituído deve ter acesso aos elementos de prova devidamente materializados, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa (STF, Rcl 48008/SP – Relator: Min. Alexandre de Moraes - 21.7.2021).
Nesse sentido, destaca-se a Súmula Vinculante 14 do STF:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
Com efeito, a autoridade judicial não pode ocultar do paciente dados contidos em autos de procedimento investigativo que recaiam sobre a esfera de seus direitos individuais (Rcl 31.213/SP, Relator: Min. Marco Aurélio – 16.10.2018), notadamente decisão cautelar que cerceou sua liberdade de locomoção.
Em situação semelhante, o e. TJDFT assim decidiu:
“2. Não há ilegalidade no indeferimento de acesso a autos sigilosos, quando pendente diligência. Todavia, em relação à prisão preventiva do paciente, esta já foi cumprida e o acesso à referida decisão constitui direito do paciente, a fim de que conheça seu teor e possa exercitar seu direito de defesa, inclusive submetendo-a à apreciação da instância superior. Igualmente, a Defesa tem direito a acessar os atos já documentados nos autos, quando não pendente diligência sigilosa.” (HC 939296 – Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati – 29.5.2016)
Nesse quadro, impõe-se oportunizar o acesso pela Defesa do paciente aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento.
Por outro lado, a prisão temporária do paciente decorre de título judicial e, ao que tudo indica, da presença de seus requisitos autorizadores, razão pela qual afigura-se impertinente o relaxamento da segregação, sem a devida ponderação entre as razões defensivas e os fundamentos do ato constritivo.
O constrangimento ilegal inerente ao acesso dos documentos da investigação criminal não tem condão de, por si só, desconstituir a prisão temporária, sobretudo porque “não houve comprovação de qualquer ilegalidade da prisão do Paciente em virtude de abuso de poder no cumprimento de diligências” (TJMG – HC 1.0000.21.193634-9/000 - Relator: Des. Rubens Gabriel Soares – 20.10.2021).
Ademais, o paciente registra condenação por roubo e responde ação penal por organização criminosa (SIAP, Códigos 367836 e 540068/Cuiabá), de modo que eventuais condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis, nos termos do Enunciado Criminal 43 deste Tribunal.
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar ao Juízo singular que viabilize o acesso à Defesa do paciente aos elementos de prova devidamente materializados, em especial a representação e decisão de prisão temporária, excepcionando-se os atos persecutórios que se refiram a diligências em andamento, no prazo de até 24hs.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator em substituição regimental